Tribunal: TJMT
Processo: 0022341-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022341-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), MILENA DE BARROS SILVA - CPF: 010.448.161-71 (ADVOGADO), LUANNA RODRIGUES DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 005.445.561-86 (APELADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIÍVEL -
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização Danos Morais – ATRASO NA ENTREGA PELA CONSTRUTORA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INCC SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA, APÓS EXPIRADO O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL, já CONSIDERADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO PREVISTO EM CLAUSULA CONTRATUAL - APLICAÇÃO – litigancia de má-fé – descumprimento de ordem judicial – configurada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.“(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 27/09/2019).

A parte que deixa de cumprir ordens judiciais em benefício próprio, age deliberadamente com má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos no 0022341-26.2014.8.11.0041 – Código 888652 – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização Danos Morais – proposta por
EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO E LUANA RODRIGUES DANTAS DE OLIVEIRA
– julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida a pagar aos requerentes: i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

(INPC) a partir deste decisum,
a título de danos morais
; ii)
R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais)
a
título de cláusula penal
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada mês de atraso; iii) a restituição de forma simples da diferença cobrada/desembolsada para pagamento do saldo devedor, substituindo o indexador da correção monetária (INCC)

a partir do decurso do prazo de tolerância pela variação do IPCA até o efetivo pagamento, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a parir da citação e correção monetária a partir do desembolso; iv) ao pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, equivalente a 1% do valor corrigido da causa; v) condenou também, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% do montante de condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a sentença deve ser reformada; ainda, que deve ser observado alguns fatos que tornaram-se incontroversos nos presentes autos e que conduzem a improcedência dos pedidos.

Sustenta a inexistência de litigância de má-fé, que se limitou a contestar e exercer o direito de defesa; ainda, que a sentença não aponta nenhum procedimento temerário da recorrente no transcurso do processo.

Portanto, pretende que referida pena de litigância de má-fé seja excluída, posto que claro está dos autos que a recorrente não utilizou o suposto “procedimento temerário”.

No que tange a indenização por danos morais, que a sentença divergiu frontalmente da jurisprudência dos Tribunais e da orientação pacífica do STJ.

Que a r. sentença considerou que o dano moral, tratando de alegação de atraso na entrega de imóvel, ocorre “in re ipsa”, ou seja, não depende da comprovação de fato extraordinário.

No entanto, que Colendo STJ orienta que a indenização por danos morais decorrente de atraso na entrega de imóvel não pode ser presumido, não ocorre “in re ipsa”, somente é cabível quando presentes circunstancias extraordinárias alegadas e comprovadas pelo autor da ação.

No que se refere ao prazo para entrega do imóvel, que existe um fato relevante que não foi considerado na r. sentença; que os autores/recorridos adquiriram o imóvel em data de 17 de outubro de 2013, mediante assinatura de instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel. Os adquirentes originários foram Gilmar Jorge de Oliveira e sua mulher Benedita Auxiliadora Barros de Oliveira.

Ainda, que os documentos juntados aos autos comprovam que quando os requerentes adquiriram o imóvel, em 17 de outubro de 2013, através de cessão de direitos, já estavam cientes de que a data de conclusão do empreendimento estava fixada para o dia 30 de abril de 2014.

Sustenta que juntou aos autos a correspondência de reprogramação de obra, enviada em fevereiro de 2013, aos adquirentes originários, dando-lhes conhecimento do fato. Assim, todos os adquirentes sabiam desde fevereiro de 2013 que o imóvel somente seria entregue em abril de 2014. Ao adquirirem o imóvel em outubro de 2013, os requerentes também foram cientificados do referido fato. Não ocorrendo a alegada violação ao direito de informação do consumidor.

Salienta que o Edifício Arboretto foi concluído e entregue aos adquirentes que efetivaram a quitação do preço ou que optaram pelo financiamento do saldo devedor junto a instituição bancária de sua preferência.

Ainda, que os requerentes faltam com a verdade ao alegarem que o prazo de entrega do prédio é o dia 31/10/2013, tendo em vista que o prazo final para entrega do prédio é a data de 30/04/2014, conforme dispõe a cláusula 7.2. do Contrato celebrado entre as partes.

Discorre sobre a jurisprudência do prazo de carência.

Quanto ao saldo devedor do contrato - no que se refere ao pedido de congelamento do preço do contrato, salienta que não cobra juros antes da conclusão da obra. Que o preço é apenas atualizado monetariamente.

Aduz que se equivocam os requerentes, ao pretenderem o “congelamento” do preço do imóvel a partir de 31/10/2013, tendo em vista que o prazo de entrega do imóvel é, na realidade, a data de 30/04/2014.

Alega que não se admite o “congelamento” do preço do imóvel e isenção de correção monetária sobre o saldo devedor. Ainda, que todo o procedimento adotado pela empresa construtora está correto, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com o contrato livremente celebrado entre as partes.

Que as cláusulas contratuais e o Anexo ao contrato estabelecem que não há acréscimo de juros, mas as parcelas do prego devem ser atualizadas monetariamente pelo índice INCC — 1ndice Nacional da Construção Civil (INCC-IBGE) até a conclusão da obra.

Portanto, que não se pode isentar o requerente do pagamento da correção monetária incidente sobre o prego do imóvel, sob pena de reduzir o prego contratado.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida com a finalidade de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Caso entenda diversamente, requer seja provido parcialmente o recurso para excluir a condenação por litigância de má-fé e a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ transcrita nos presentes razoes recursais.

Contrarrazões (id.n.o 69637106).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos no 0022341-26.2014.8.11.0041 – Código 888652 – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização Danos Morais – proposta por EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO E LUANA RODRIGUES DANTAS DE OLIVEIRA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida a pagar aos requerentes: i)R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

(INPC) a partir deste decisum, a título de danos morais; ii) R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais) a título de cláusula penal, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada mês de atraso; iii) a restituição de forma simples da diferença cobrada/desembolsada para pagamento do saldo devedor, substituindo o indexador da correção monetária (INCC)

a partir do decurso do prazo de tolerância pela variação do IPCA até o efetivo pagamento, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a parir da citação e correção monetária a partir do desembolso; iv) ao pagamento da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, equivalente a 1% do valor corrigido da causa; v) condenou também, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% do montante de condenação.

Pretende a Apelante o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida com a finalidade de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os pais o autor (Edmar Gomes de Oliveira) adquiriram um imóvel da empresa apelante/requerida no Edifício Arboretto, conforme contrato de compra e venda no 19078, de 21/04/2012 (id.n.o 69641985), sendo que a data de entrega do empreendimento seria o dia 31/10/2013, conforme cláusula 2.5 e

6.1.3 do referido instrumento.

O autor/apelado destacou na inicial que, em que pese o contrato ter sido realizado por seus genitores, em 17/10/2013, por meio de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações (id.n.o 69641987-pág.8-id.n.o 69641988-pág.1/4), cederam todos os direitos referentes ao imóvel aos Autores.

Salientou que
só tomaram conhecimento dessa atitude ardilosa da Ré, que tinha ciência dos seus problemas internos, dos reiterados atrasos em suas obras, depois de concretizarem o negócio, quando ao receberem o cronograma da obra fornecido pela própria Ré, constataram que a obra já estava atrasada
.

Relatou
que só tomaram ciência do atraso da obra através do corretor que intermediou a venda, que sem maiores detalhes, até por não ser funcionário da Ré, lhes informou o que já era visível,

que o imóvel não seria entregue na data de 31/10/2013, mas sim em 30/10/2014, ou seja, a Ré utilizaria a “CLAUSULA DE ATRASO”.

Que enviou e-mail para Ré me 22/07/2013, questionado dentre outras assuntos, o atraso na entrega da obra e falta de envio da correspondência.

Aduzem que não bastasse a cláusula abusiva prevendo que Ré poderia atrasar a entrega do imóvel por 06 meses, mantendo a aplicação dos juros e correções, que em 05/02/2014 receberam correspondência alegando que a entrega do imóvel não mais ocorreria em 30/04/2014.

Juntou-se correspondência datada de 05/02/2014, em que a Apelante informa a necessidade de prazo adicional para o término da Torre 1 de empreendimento (id.n.o 69641987).

Juntou e-mails datados de 2012, 2013 e 2014 questionando atraso na entrega do empreendimento (id.n.o 69641988 -pág.6/7).

Em sede de Contestação (id.n.o 69642951-69642952) a Ré/Apelante, juntou “Formulário de Requerimento” do habite-se, 18/08/2014 (id.n.o 69642959-pág.10), “Laudo de Vistoria” datado de 03/09/2014, ainda, outros documentos.

Impugnação apresentada (id.n.o 69642971-pág.3), junta comunicado, datado de 29/09/2014 enviado pela Apelante comunicando a conclusão da obra referente a torre 1.

Sobreveio a sentença (id.n.o 69642995-69642996) a qual é objeto do presente recurso.

Em sede de Apelação, a requerida/apelante sustenta a inexistência de litigância de má-fé; ainda, que no que tange ao dano moral, que o
STJ orienta que a indenização por danos morais decorrente de atraso na entrega de imóvel não pode ser presumido, não ocorre “in re ipsa”, somente é cabível quando presentes circunstancias extraordinárias alegadas e comprovadas pelo autor da ação.

No que diz respeito ao prazo para entrega do imóvel, que existe um fato relevante que não foi considerado na r. sentença, qual seja,
que o recorrido adquiriu o imóvel em 17/10/2013
mediante assinatura de instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel
”, bem como que os adquirentes originário são Gilmar Jorge de Oliveira e sua esposa Benedita Auxiliadora Barros de Oliveira, de modo que
“quando o ora requerente adquiriu o imóvel, através de cessão de direitos, já estavam cientes de que a data de conclusão do empreendimento estava fixada para o dia 30 de abril de 2014”.

Afirma que
“o Edifício Arboretto encontra-se concluído e entregue aos adquirentes que efetivarem a quitação do preço ou que optarem /elo financiamento do saldo devedor junto à instituição bancária de sua preferência. Assim, repele-se desde logo a alegação de que ‘não há previsão para entrega do edifício’”.

Expõe que
“A jurisprudência tem reconhecido como lícita a cláusula que estabelece a prorrogação da entrega da obra, sem que isso se traduza em abusividade ou ilegalidade. Isso porque os diversos fatores, como climáticos e de mercado, além da própria economia, é que ditam a necessidade de prorrogação do prazo de entrega”.

Pois bem, da análise dos autos e dos documentos que o acompanham, verifico que é cristalino e incontroverso o atraso na entrega da obra.

A cessão dos direitos para os apelados ocorreu em 17/10/2013, e a previsão de entrega de fato era o dia 30/04/2014, isto porque, consta dos autos carta da Apelante comunicando que a entrega seria concluída na referia data, carta esta, endereçada ao Sr. Gilmar Jorge de Oliveira, conforme AR (id.n.o 69642959), prazo este que se referia, pelo que se conclui, a aplicação da cláusula 7.2 do contrato, que prevê a possibilidade de se prorrogar o prazo de entrega para mais 06 (seis) meses.

Entretanto, novo atraso ocorreu, e a estrutura do imóvel apenas ficou pronta em 30/09/2014. Ou seja, o imóvel era para ser entregue em 31/10/2013, foi prorrogado com base em previsão contratual para 30/04/2014, tendo o apelado ciência, mas, novamente, houve atraso que extrapolou o previsto no contrato, tendo efetiva finalização noticiada em 30/09/2014, 05 (cinco) meses depois do fim do prazo de prorrogação.

Tanto extrapolou o prazo, que posteriormente a Apelante realizou pagamento extrajudicial a título de alugueres em R$ 16.119,96 (dezesseis mil e cento e dezenove reais e noventa e seis centavos) (id.n. 696642979) constando expressamente no documento se tratar de valor
“correspondente ao tempo de atraso na entrega do apartamento número 503 e respectivas vagas de garagem do empreendimento ARBORETO – TORRE 1”,
em 22/01/2015.

O atraso foi reconhecido extrajudicialmente pela Apelante /Ré.

Acerca da legalidade ou não da cláusula de prorrogação de 180 dias para entrega,m a jurisprudência é pacífica quanto à sua legalidade; no entanto, no caso ora em análise, houve atraso que extrapolou o previsto, inclusive na cláusula de prorrogação, tendo a efetiva finalização noticiada em 30/09/2014, 05 (cinco) meses depois do fim do prazo de prorrogação.

Com relação aos danos morais,
é fato que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera desconforto e transtornos aos adquirentes; no entanto, é necessário para comprovação do dano moral em casos com este, a demonstração de que o caso específico extrapola o mero dissabor do cotidiano, ou seja, necessário a

demonstração de excepcionalidade.

No caso ora em análise, os Apelados defendem a existência do dano moral, sob alegação de que no início de 2012 começaram as pesquisas para compra de imóveis, posto que estavam com casamento marcado para 22/06/2013; ainda, que com a demora na entrega tiveram que morar em um apartamento alugado, de tamanho inferior, e não conseguiram utilizar os presentes que receberam.

Em que pese a alegação dos apelados, sobre a existência do pretenso dano moral, extrai-se dos autos que o
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, assinado em 17/10/2013, ocorreu após o casamento que foi em 22/06/2013, donde se conclui, que eles já se encontravam morando em apartamento alugado quando adquiriram o imóvel, por meio do contrato de cessão de direito.

Portanto, inexistem nos autos circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, justificariam a condenação da Apelante em dano moral, merecendo reforma nesse ponto a sentença apelada.

Acerca do tema:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1284628/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.753.530/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 24/5/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.482/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 25/3/2021)

Dessa forma, afasto a condenação em dano moral.

No que tange ao pedido de congelamento do saldo devedor, o magistrado “a quo” decidiu (id.n.o 69642996):

“Com relação ao pedido de congelamento do saldo devedor para suspender a incidência do índice INCC de correção monetária enquanto perdurar o período de obras condizente com as disposições contratuais, ou até o efetivo pagamento do saldo devedor, é descabido pelo simples fato de que a correção monetária não representa bonificação ou acréscimo patrimonial para a construtora, pois se limita a recompor o valor da moeda.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça em caso com em epígrafe, tem admitido a alteração do índice de correção monetária aplicável ao saldo residual devedor, para permitir a suspensão da correção monetária pelo INCC a partir do decurso do prazo de tolerância e este passar a ser regido pela variação IPCA, no período subsequente, até o pagamento, afastando-se o índice setorial.

(...)

Desta feita, verificando a atraso na entrega do imóvel, a fim de evitar enriquecimento sem causa de uma das partes, a correção monetária do saldo devedor, durante o período que excedeu o prazo previsto para a entrega das chaves, incluindo-se o prazo de tolerância de 180 dias previsto no instrumento, deve observar o IPCA, salvo se o INCC for menor, devendo, de fato, o consumidor ser ressarcido.

Portanto, eventuais diferenças correspondentes à aplicação dos juros de qualquer natureza e de correção monetária pelo INSS/FGV, quando deveria ter sido realizado pelo IPCA durante a mora das rés, devem ser restituídos, corrigidas dos desembolsos e com juros de mora, tudo conforme apurado em liquidação de sentença.

(...)”

Em suas razões, a Apelante, no que tange ao congelamento do saldo residual, defende
que se equivocam os requerentes, ao pretenderem o “congelamento” do preço do imóvel a partir de 31/10/2013, tendo em vista que o prazo de entrega do imóvel é, na realidade, a data de 30/04/2014.

Ainda, que não se admite o “congelamento” do preço do imóvel e isenção de correção monetária sobre o saldo devedor, bem como que as cláusulas contratuais e o Anexo ao contrato estabelecem que não há acréscimo de juros, mas as parcelas do preço devem ser atualizadas monetariamente pelo índice INCC —Índice Nacional da Construção Civil (INCC-IBGE) até a conclusão da obra.

Acerca do tema, o juízo não deferiu o congelamento como pretendido pelos Apelados; no entanto, autorizou a alteração do índice de correção do INCC para o IPCA, correta a decisão do juízo.

O INCC configura índice de correção monetária oficial, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, com legitimidade presumida e atrelado à construção civil, refletindo a sua variação de custos. Uma vez que se cuida de indicador de reajuste aplicável somente para a fase de construção, seu emprego para reajuste mensal das parcelas do saldo devedor não pode ser imposto ao adquirente após o inadimplemento por culpa do fornecedor.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.“(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 27/09/2019).

Mantenho, pois, a decisão do juízo “a quo”.

No que tange à litigância de má-fé, o juízo “a quo” fundamentou (id.n.o 69642996-pág.2): “No ponto, considerando o deferimento da tutela antecipada as fls. 103/104 e o descumprimento dos termos ajustados pelas pares extrajudicialmente as fls. 254/25, reputo a Requerida com litigante de má-fé, nos temos do art. 80, V do CPC e fixo multa equivalente a 1% do valor corrigido da causa;”

A Apelante por sua vez, em suas razões sustenta a inexistência de litigância de má-fé, que se limitou a contestar e exercer o direito de defesa; ainda, que a sentença não aponta nenhum procedimento temerário da recorrente no transcurso do processo.

Pois bem, o Código de Processo Civil, em seus artigos 79, 80 e 81, estabelece a configuração da litigância de má-fé e as sanções que podem ser aplicadas para quem age de maneira desleal.

O juízo deferiu a tutela antecipada aos Apelados em 18/06/2014, determinando
“o congelamento do valor relativo ao saldo devedor do contrato a partir do fim do prazo previsto para entrega do imóvel (31/10/2013), até efetiva entrega das chaves, que deverão ser disponibilizadas ao comprador após a conclusão da obra, desde que comprovado a quitação do saldo nos termos desta decisão, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de recusa na entrega do imóvel.”

Posteriormente a Apelante fez acordo extrajudicial com os

Apelados, sob a alegação de “evitar transtornos e riscos prejuízos para ambas as partes” onde a parte autora/apelada se comprometia a fazer “o financiamento do valor total do imóvel com as devidas correções até a data da efetiva entrega das chaves (...)”

A Apelante por sua vez, se comprometia a
“receber o pagamento do imóvel no valor integral, com todas as atualizações até a efetiva entrega das chaves, e depositar em juízo, a diferença, no valor de R$ 24.171,76 (vinte e quatro mil, cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos), referentes ao valor do imóvel na data de 31/10/2013, data em que de acordo com a decisão liminar deveria ocorrer o congelamento das atualizações.”

Ainda, restou estabelecido no referido acordo que, “o depósito judicial do referido valor comprovará o cumprimento da r. liminar deferida por este egrégio Juízo e não configurará transação quanto ao mérito do presente processo (...)”

No entanto, conforme se verifica dos autos, em que pese o cumprimento do acordo por parte dos Apelados, a Apelante simplesmente o descumpriu, e consequentemente descumpriu a liminar deferida em favor dos Apelados.

Diante do exposto, entendo que melhor sorte não atende à Apelante quanto à ausência de litigância de má-fé, haja vista o descumprimento de ordem judicial.

Mantenho, pois, a referida condenação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para excluir a condenação do dano moral; no mais, mantenho incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021